Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS MEDIANTE PAGAMENTO DE FRAQUIA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. MOTORISTA DE APLICATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, ora recorrentes, em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condená-los em danos materiais, quais sejam, pagamento da franquia do seguro de automóvel e lucros cessantes.
2. Em suas razões recursais, sustentam que a sentença é extra petita, uma vez que não houve pedido de pagamento de franquia de seguro, mas tão somente de danos materiais, e que foram apresentados três orçamentos; que não há provas acerca de lucros cessantes tão somente porque o recorrido é motorista de aplicativo. Requereram a condenação do recorrido em litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida em grau recursal consiste em definir se (i) a sentença prolatada foi extra petita; (ii) há prova suficiente dos lucros cessantes e (iii) o recorrido agiu de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do Julgamento extra petita. 4.1. A indenização deve ser medida pela extensão do dano. 4.2. Na espécie, o autor, ora recorrido, formulou pedido de condenação de dano material, com base no menor orçamento realizado, no valor de R$ 15.931,52. 4.3. Contudo, após o ingresso da ação, restou comprovado que o recorrido acionou o seguro e o conserto do automóvel ocorreu mediante o pagamento da franquia no valor de R$ 7.580,26, ou seja, valor inferior ao menor orçamento apresentado. 4.4. O pagamento da franquia reflete a real extensão do dano e representa o próprio dano material sofrido pelo recorrido, o que não configura julgamento extra petita.
5. Lucros Cessantes. 5.1. O dano material decorrente dos lucros cessantes deve ser efetivo, devendo, portanto, ser comprovado para que possa ser ressarcido. Precedente: Acórdão 1900864. 5.2. O recorrido comprovou que é motorista de aplicativo (uber) e que o automóvel ficou na oficina para conserto do período de 14/08/2025 a 03/09/2025, o que o impediu de trabalhar. 5.3. De acordo com extratos de corrida emitidos pelo próprio aplicativo, o motorista possuía renda média diária de R$ 61,47, o que comprova efetivamente os lucros cessantes fixados na sentença.
6. Litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.
____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 402 e 403; Código de Processo Civil, artigo 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900864, Recurso Inominado, processo n. 0702025-85.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 15/08/2024.